Tribunal: TJES
Processo: 5006849-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006849-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KEVEN PIOL RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO EM CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. OBJETIVIDADE E CIENTIFICIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO NO EDITAL N° 01/2022 – PMES. ACESSO ÀS RAZÕES QUE DETERMINARAM A SUA CONTRAINDICAÇÃO NA ENTREVISTA DEVOLUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

II.
In casu,
a insurgência recursal encontra-se vinculada à ausência de objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 01/2022 – PMES, como também na impossibilidade de recorribilidade administrativa plena face ao resultado da avaliação, uma vez que o candidato somente conseguiria ter acesso ao resultado completo dos motivos de inaptidão caso “
se dirigisse ao HPM – Hospital da Polícia Militar (em Vitória-ES) acompanhado de psicólogo inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia”.

III.
Na hipótese, o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, descrevendo cada característica, como também, o resultado esperado.

IV.
O Laudo Psicológico (ID
5360482, págs. 15/18
) realizado por Psicólogo que compõe a equipe da Banca Examinadora do Concurso Público, restou devidamente detalhado, informando os testes psicológicos de caráter objetivo que foram realizados, não sendo o Recorrente aprovado nos critérios de “Atenção Concentrada”, “Ansiedade” e “Necessidade Afetiva”, motivo pelo qual foi considerado como CONTRAINDICADO. A avaliação psicológica realizada por Psicólogo particular contratado pelo Recorrente (ID
5360482, págs. 22/73
) não tem o condão de modificar a avaliação da Banca Examinadora do certame, pautada nos critérios previstos no Edital.

V.
O
próprio Recorrente, por ocasião do
Recurso (ID 5360482, págs. 19/21) interposto
em face da conclusão do Laudo Psicológico
foi expresso ao informar que estava
“acompanhado na entrevista devolutiva no dia 02/04/2023 pelo psicólogo Luiger Andrade Cavalcanti de Lima, CRP: 16/9028, para esclarecimentos e verificação de seus testes”
(ID 25623020), tendo, portanto, acesso às razões que determinaram a sua contraindicação na entrevista devolutiva, não havendo falar-se em violação ao seu direito de defesa e contraditório.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
KEVEN PIOL RODRIGUES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 5360482, págs. 65/72) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP
, cujo
decisum
indeferiu
“o pleito antecipatório”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“o agravante ajuizou ação com o fito de desconstituir ato que o eliminou do concurso público da PMES para o cargo de Soldado Combatente. Ocorre que, mesmo com a realização dos testes, observados todos os critérios estabelecidos pelo Edital, a banca ora agravada considerou o agravante CONTRAINDICADO, por supostamente não atingir os percentis em 3 (três) características, quais sejam: Atenção Concentrada, Ansiedade e Necessidade Afetiva”;
II)
“o recorrente submeteu-se a novo teste aplicado por Psicólogo inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia, o qual, comprovando a ilegalidade da eliminação, o considerou APTO a permanecer no certame e exercer a função do cargo pretendido”;
III)
é necessário que
“os critérios sejam objetivamente previstos no edital”;

IV)
“o resultado completo dos motivos de inaptidão dos candidatos somente seria entregue caso o candidato se dirigisse ao HPM – Hospital da Polícia Militar (em Vitória-ES) acompanhado de psicólogo inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia. Em outras palavras, grande parte dos candidatos não teve acesso ao resultado na íntegra, o que, por óbvio, impediu que exercesse seu direito de defesa e contraditório e, assim, fosse efetivamente cumprido o requisito exigido pelos Tribunais Superiores de direito de recurso”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 538634, indeferindo o efeito ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de ativo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, cumpre estabelecer, inicialmente, que segundo o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

Nesse sentido:

“
2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.”

(
STJ
; REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018)

“
3.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são requisitos para que se possa aplicar exame psicotécnico como etapa de concurso público cujo cargo exija determinado perfil psicológico: previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
. Precedentes. Súmula 83/STJ.”

(
STJ
; AgInt no AREsp 877.903/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)

De igual modo, a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal perfilha no mesmo sentido
,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI Nº 758.533 QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

1.

O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010.

2.
In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Agravo interno. Mandado de segurança. Decisão manifestamente procedente. Concurso. Agente penitenciário. Inocorrência da decadência. Teste psicotécnico. Previsão em edital. Ausência de lei formal. Inadmissibilidade. O prazo para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o interessado toma ciência do ato impugnado. No caso, a impetração dirige-se, também, contra o caráter subjetivo e irrecorrível do exame psicotécnico aplicado, e não apenas quando a sua previsão no edital do concurso público.
Somente diante de expressa previsão em lei no sentido estrito é possível atribuir, em concurso público, caráter eliminatório a exame psicotécnico, conforme precedente do STJ e STF.
Impõe-se o não provimento do agravo interno quando não há motivos suficientes para a reconsideração da decisão agravada”.

3.
Agravo regimental DESPROVIDO.”

(
STF
, ARE 736416 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013)

Na hipótese, a insurgência recursal encontra-se vinculada à ausência de objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 01/2022 – PMES, como também na impossibilidade de recorribilidade administrativa plena face ao resultado da avaliação, uma vez que o candidato somente conseguiria ter acesso ao resultado completo dos motivos de inaptidão caso “
se dirigisse ao HPM – Hospital da Polícia Militar (em Vitória-ES) acompanhado de psicólogo inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia”.

Com efeito, em análise ao
Edital n° 01/2022 – PMES
, verifica-se que os critérios de avaliação constam dos itens 17.2 e seguintes, bem como do Anexo III, nos seguintes termos:

“
17.2
A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatória, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

17.2.1
Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito no Anexo III deste edital.

17.2.2
A Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

17.2.3
Os testes psicológicos a serem utilizados neste concurso, atendem as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, particularmente a Resolução CFP Nº 002/2016, e foram escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

17.2.4
A contraindicação do candidato na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

17.2.5
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

17.2.6
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado.

17.2.7
Será considerado habilitado na Avaliação Psicológica o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.”

In casu
, constata-se que
o Edital em comento reveste-se de objetividade
, elencando, de forma
clara e pontual
, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica,
descrevendo cada característica, como também, o resultado esperado
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
referido
Edital
não guarda correlação e identidade com o
Edital n° 01/2018 – PMES
, em que este Subscritor firmou compreensão de que o mesmo não era objetivo, tendo em vista que, no mencionado Edital, não havia qualquer descrição acerca das características adotadas, não sendo possível avaliar, de forma objetiva, os critérios que estavam sendo analisados
, nos seguintes termos:

Deste modo, no caso dos autos, verifico que o
Laudo Psicológico
(ID
5360482, págs. 15/18
) realizado por Psicólogo que compõe a equipe da Banca Examinadora do Concurso Público, restou devidamente detalhado, informando os testes psicológicos de caráter objetivo que foram realizados,
não sendo o Recorrente aprovado nos critérios de “Atenção Concentrada”, “Ansiedade” e “Necessidade Afetiva”, motivo pelo qual foi considerado como CONTRAINDICADO.

Em sendo assim, por certo, a avaliação psicológica realizada por Psicólogo particular contratado pelo Recorrente (ID
5360482, págs. 22/73
) não tem o condão de modificar a avaliação da Banca Examinadora do certame, pautada nos critérios previstos no Edital.

Não se pode olvidar, ainda, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático
, sendo suficiente a

existência de um grau mínimo de objetividade
, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação.
Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição”
(
TJ-ES
- Remessa Necessária: 00230082320098080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014), sendo certo que,
ao menos neste juízo de avaliação embrionária, verifica-se o grau de objetividade previsto no Edital.

Além disso, no tocante ao argumento do Recorrente de que
“o resultado completo dos motivos de inaptidão dos candidatos somente seria entregue caso o candidato se dirigisse ao HPM – Hospital da Polícia Militar (em Vitória-ES) acompanhado de psicólogo inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia. Em outras palavras, grande parte dos candidatos não teve acesso ao resultado na íntegra, o que, por óbvio, impediu que exercesse seu direito de defesa e contraditório e, assim, fosse efetivamente cumprido o requisito exigido pelos Tribunais Superiores de direito de recurso”
, entendo que o mesmo não merece prosperar.

Conforme se observa dos autos, no
Recurso
(ID 5360482, págs. 19/21) interposto pelo Recorrente em face da conclusão do Laudo Psicológico, o próprio Recorrente foi expresso ao informar que
estava
“acompanhado na entrevista devolutiva no dia 02/04/2023 pelo psicólogo Luiger Andrade Cavalcanti de Lima, CRP: 16/9028, para esclarecimentos e verificação de seus testes
”
(ID 25623020),
tendo, portanto, acesso às razões que determinaram a sua contraindicação na entrevista devolutiva, não havendo falar-se em violação ao seu direito de defesa e contraditório.

Por fim, registro que
o caso em testilha é diferente de outros já analisados por este Egrégio Sodalício, no âmbito dos quais sobrevieram alterações editalícias que ensejaram uma piora na reclassificação do candidato – ou até mesmo sua eliminação –, pois, a despeito de aprovado no exame psicotécnico, as posteriores alterações no Edital, quanto aos critérios de avaliação, permitiram a reinclusão de candidatos outrora excluídos, fazendo com que muitos candidatos passassem a ocupar posições bastante desfavoráveis em relação à inicial, ocasionando-se-lhes inegável prejuízo no certame público
.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores –
periculum in mora
e
fumus boni iuris
– à concessão da antecipação da tutela recursal.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

No caso em análise, a insurgência recursal encontra-se vinculada à ausência de objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 01/2022 – PMES, como também na impossibilidade de recorribilidade administrativa plena face ao resultado da avaliação, uma vez que o candidato somente conseguiria ter acesso ao resultado completo dos motivos de inaptidão caso “
se dirigisse ao HPM – Hospital da Polícia Militar (em Vitória-ES) acompanhado de psicólogo inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia”.

Na hipótese,
o Edital em comento reveste-se de objetividade
, elencando, de forma
clara e pontual
, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica,
descrevendo cada característica, como também, o resultado esperado
.

Ademais, verifico que o
Laudo Psicológico
(ID
5360482, págs. 15/18
) realizado por Psicólogo que compõe a equipe da Banca Examinadora do Concurso Público, restou devidamente detalhado, informando os testes psicológicos de caráter objetivo que foram realizados,
não sendo o Recorrente aprovado nos critérios de “Atenção Concentrada”, “Ansiedade” e “Necessidade Afetiva”, motivo pelo qual foi considerado como CONTRAINDICADO.

Deste modo, a avaliação psicológica realizada por Psicólogo particular contratado pelo Recorrente (ID
5360482, págs. 22/73
) não tem o condão de modificar a avaliação da Banca Examinadora do certame, pautada nos critérios previstos no Edital.

Além disso, no tocante ao argumento do Recorrente de que
“o resultado completo dos motivos de inaptidão dos candidatos somente seria entregue caso o candidato se dirigisse ao HPM – Hospital da Polícia Militar (em Vitória-ES) acompanhado de psicólogo inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia. Em outras palavras, grande parte dos candidatos não teve acesso ao resultado na íntegra, o que, por óbvio, impediu que exercesse seu direito de defesa e contraditório e, assim, fosse efetivamente cumprido o requisito exigido pelos Tribunais Superiores de direito de recurso”
, o mesmo não merece prosperar. Isso porque, conforme se observa dos autos, no
Recurso
(ID 5360482, págs. 19/21) interposto pelo Recorrente em face da conclusão do Laudo Psicológico, o próprio Recorrente foi expresso ao informar que
estava
“acompanhado na entrevista devolutiva no dia 02/04/2023 pelo psicólogo Luiger Andrade Cavalcanti de Lima, CRP: 16/9028, para esclarecimentos e verificação de seus testes
”
(ID 25623020),
tendo, portanto, acesso às razões que determinaram a sua contraindicação na entrevista devolutiva, não havendo falar-se em violação ao seu direito de defesa e contraditório.

Registra-se, por fim, que o caso em testilha é diferente de outros já analisados por este Egrégio Sodalício, no âmbito dos quais sobrevieram alterações editalícias que ensejaram uma piora na reclassificação do candidato – ou até mesmo sua eliminação –, pois, a despeito de aprovado no exame psicotécnico, as posteriores alterações no Edital, quanto aos critérios de avaliação, permitiram a reinclusão de candidatos outrora excluídos, fazendo com que muitos candidatos passassem a ocupar posições bastante desfavoráveis em relação à inicial, ocasionando-se-lhes inegável prejuízo no certame público.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)